Tribunal: TJDFT
Processo: 0711080-42.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0711080-42.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: OSVALDO LINS DOS SANTOS AGRAVADO: ELLO PROMOTORA DE CREDITO E FINANCAS LTDA, BANCO PAN S.A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, MC SOLUCOES DE NEGOCIOS LTDA, F7 BANK LTDA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por Osvaldo Lins dos Santos contra acórdão da c. 1a Turma Cível que negou provimento à apelação que interpôs contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, resumido na seguinte ementa (Id 64247989): APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL FORMULADO EM RAZÕES RECURSAIS. PRETENSÃO A SER DEDUZIDA EM REQUERIMENTO AUTÔNOMO. COMPREENSÃO MAJORITÁRIA DO ÓRGÃO COLEGIADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OBSERVÂNCIA. PRETENSÃO LIMINAR NÃO CONHECIDA. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE PARCIALMENTE FIRMADO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUPOSTO "GOLPE DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO OU DA FALSA PORTABILIDADE". VALORES TRANSFERIDOS A TERCEIROS. CONSUMIDOR ALEGAMENTE INDUZIDO A ERRO. AUSÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS RÉS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NÃO EVIDENCIADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS AGENTES FINANCEIROS AFASTADA. ART. 14, § 3o, CDC. ART. 148, CC. ELEMENTOS CENTRAIS DA NARRATIVA INICIAL NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Interposta a apelação, é possível ao apelante requerer a antecipação da tutela recursal por requerimento a ser dirigido: a) ao tribunal, se o pedido for formulado entre a data da interposição da apelação e sua distribuição no tribunal, hipótese em que o relator designado para apreciá-lo ficará prevento para julgar a apelação; ou b) ao relator da apelação, se esta já tiver sido distribuída (art. 1.012, § 3o, CPC). 1.1. Em respeito ao Princípio da Colegialidade, que busca, entre outras finalidades, conferir maior segurança jurídica às decisões judiciais ao estabilizar as relações jurídicas, é de ser reconhecido não ter cabimento o pedido preliminar formulado em razões recursais de antecipação da tutela recursal, visto que necessária a apresentação de requerimento autônomo, segundo procedimento previsto na lei processual civil e em normas regimentais. Pedido liminar não conhecido. 2. Na esfera consumerista, no que concerne ao fato do serviço, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro ou a inexistência de defeito, nos moldes do art. 14, § 3o, do CDC. 3. Não tendo os elementos de convicção atestado a alegação inicial de que as instituições financeiras rés incorreram em falha na prestação de serviços que disponibiliza aos consumidores, inadmissível responsabilizá-las pelos danos sofridos pelo consumidor, sobretudo quando não verificada qualquer violação ao dever de cuidado por parte dos agentes financeiros. 4. Não estando demonstrado o efetivo ou possível conhecimento da instituição financeira acerca do engodo, não responde ela pelos efeitos do dolo empregado por terceiro fraudador em desfavor do consumidor, consoante interpretação a contrario sensu do art. 148 do Código Civil, in verbis: "Pode também ser anulado o negócio jurídico por dolo de terceiro, se a parte a quem aproveite dele tivesse ou devesse ter conhecimento; em caso contrário, ainda que subsista o negócio jurídico, o terceiro responderá por todas as perdas e danos da parte a quem ludibriou". 5. Caso concreto em que, além de não demonstrar a efetiva falha na prestação de serviços por parte das instituições financeiras com quem contraiu empréstimos consignados, os elementos de convicção amealhados aos autos não confirmam a ocorrência de elementos centrais da narrativa traçada na petição inicial, o que justifica a manutenção da sentença que não reconheceu a suposta fraude imputada aos réus. 6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. (Acórdão 1920815, 07110804220238070001, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2024, publicado no PJe: 25/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em razões recursais (Id 65340731), afirma interpor o “presente Agravo Regimental nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil, em face da decisão monocrática que negou provimento à sua apelação”. Aduz que a “decisão monocrática proferida pela nobre Relatora negou provimento à apelação do agravante sob o fundamento de ausência de provas suficientes para imputar responsabilidade às instituições financeiras”, bem como “rejeitou a aplicação da inversão do ônus da prova, conforme requerido pelo agravante, e negou a tutela antecipada para suspensão dos descontos em sua folha de pagamento”. Traz argumentos acerca da inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, CDC, e da responsabilidade objetiva das instituições financeiras, aduzindo haver divergência jurisprudencial, bem como dispõe sobre responsabilidade objetiva e fortuito interno (CDC, art. 14), e danos materiais e morais, requerendo a antecipação da tutela recursal para suspensão dos descontos até o julgamento final do mérito. Ao final, requer: 1. Que seja reconsiderada a decisão monocrática no tocante ao pedido de tutela de urgência, a fim de suspender imediatamente os descontos consignados em folha de pagamento, com base nos arts. 300 e 995 do CPC, para resguardar a subsistência do agravante até o julgamento final do mérito. 2. Que seja reformada a decisão monocrática, reconhecendo a inversão do ônus da prova em favor do agravante, nos termos do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, em razão de sua hipossuficiência e vulnerabilidade nas relações de consumo. 3. Que seja reconhecida a responsabilidade solidária dos agravados pelas fraudes sofridas pelo agravante, com base no art. 14 do CDC e na Súmula 479 do STJ, determinando a reparação integral dos danos materiais e morais sofridos. 4. Que seja declarada a nulidade dos contratos firmados com os agravados, oriundos da fraude constatada, com a consequente condenação solidária dos réus ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Contrarrazões apresentadas (Ids 65633391, 66105518 e 66192391) no sentido do não conhecimento do agravo interno. É o relatório. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O relator faz o juízo de admissibilidade do recurso e lhe nega seguimento, quando desatendidos os requisitos intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer, como o cabimento, interesse e legitimidade recursal – ou os requisitos extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer, como a tempestividade, recolhimento do preparo recursal e regularidade formal. O agravo interno não deve ser conhecido. Segundo o art. 1.021, caput, do CPC, “contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. O agravante ataca acórdão proferido pela e. 1a Turma Cível no julgamento da apelação que ele interpôs contra a sentença que julgou improcedentes os pleitos iniciais. Reconheço erro grosseiro na interposição do agravo interno, porquanto nenhuma dúvida há sobre o cabimento desta espécie recursal apenas para atacar decisão proferida monocraticamente por relator, nos termos do art. 1.021, CPC. A despeito de o agravante alegar em suas razões recursais se tratar, o decisum atacado, de decisão monocrática, não é o caso, tendo sido proferido acórdão pelo órgão colegiado negando provimento à apelação por ele interposta. Entendo, assim, ser manifestamente incabível o agravo interno. Nem mesmo há que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade concretamente, porque patente a ocorrência de erro grosseiro. Afinal, em face de decisão colegiada de segunda instância somente cabíveis embargos de declaração, cujo prazo é de 5 (cinco) dias úteis, e recursos para as instâncias especiais, que possuem requisitos rígidos e demandam preparo. Trago à colação o seguinte julgado para corroborar esse entendimento: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO. NÃO CONHECIMENTO. ERRO GROSSEIRO. INTERRUPÇÃO DOS DEMAIS PRAZOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. MULTA APLICADA. 1. Nos termos do artigo 265 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e artigo 1.021, caput, do Código de Processo Civil, o agravo interno não é cabível contra acórdão proferido por órgão colegiado. 2. Não se aplica a teoria da fungibilidade recursal quando o erro se demonstra grosseiro, como no caso da interposição de agravo interno em face de acórdão proferido em agravo de instrumento. 3. Conforme jurisprudência consolidada pelos Tribunais Superiores, a interposição de recurso manifestamente inadmissível não possui o condão de interromper o prazo recursal, razão pela qual a certificação do trânsito em julgado é medida que se impõe. 4. Diante da manifesta inadmissibilidade do recurso, revelando-se o caráter protelatório do agravo interno (mera rediscussão de matéria julgada), impõe-se a aplicação da multa equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do § 4o do artigo 1.021 Código de Processo Civil, ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do respectivo valor. 5. Agravo interno não conhecido. Multa aplicada. (Acórdão 1355309, 07046756120218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no PJe: 2/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante da certeza do não cabimento do agravo interno, que é manifesta, a conclusão é pelo não conhecimento do recurso. Diante dos fundamentos expostos, com fulcro no art. 932, III, do CPC e no art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo interno manifestamente incabível. Publique-se. Intimem-se. Advirto o agravante de que a interposição de agravo interno contra esta decisão ensejará a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. Operada a preclusão, dê-se baixa na distribuição e encaminhem-se os autos para o juízo de origem para as providências cabíveis. Brasília, 27 de novembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora